Tribunal: TJSP
Processo: 2056808-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Pretensão de afastamento dos reajustes aplicados em seu plano de saúde coletivo, desde o ano de 2006, em função da sinistralidade, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares. Indeferimento. Inconformismo centrado na ilegalidade dos reajustes. Acolhimento parcial. Reajustes questionados,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Pretensão de afastamento dos reajustes aplicados em seu plano de saúde coletivo, desde o ano de 2006, em função da sinistralidade, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares. Indeferimento. Inconformismo centrado na ilegalidade dos reajustes. Acolhimento parcial. Reajustes questionados, ainda que previstos no contrato, não tiveram os percentuais pretendidos demonstrados de forma clara nos autos, nada obstante o estágio processual. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC a autorizar a reforma parcial da decisão, para expurgar o reajuste por sinistralidade incidente no plano do autor em 2020, no percentual de 16,84%, substituindo-o pelo índice autorizado pela ANS para os contratos individuais.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.